Tribunal: TJSP
Processo: 1004089-06.2019.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Acidente do trabalho – Restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária – Benefício concedido judicialmente – Cancelamento após revisão administrativa, nos termos dos os artigos 70 da Lei 8.212/91, 42 e 47 da Lei no 8.213/91, 49 do Decreto no 3.048/99 – Laudo pericial oficial recente que atesta incapacidade total e permanente – Condenação do INSS ao restabelecimento do benefício –

Ementa:
Acidente do trabalho – Restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária – Benefício concedido judicialmente – Cancelamento após revisão administrativa, nos termos dos os artigos 70 da Lei 8.212/91, 42 e 47 da Lei no 8.213/91, 49 do Decreto no 3.048/99 – Laudo pericial oficial recente que atesta incapacidade total e permanente – Condenação do INSS ao restabelecimento do benefício – Admissibilidade – Sentença mantida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e ao apelo do autor e nego provimento ao apelo do INSS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1004089-06.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante JOÃO CARLOS GORIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso oficial e ao apelo do autor e negaram
provimento ao apelo do INSS.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004089-06.2019.8.26.0577 -Voto no 25.205
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1004089-06.2019
RECORRENTE: Juízo ex officio
APELANTES:
INSS e João Carlos Goria (rec. adesivo)
APELADOS:
os mesmos
COMARCA:
São José dos Campos - 7a Vara Cível
VOTO No 25.205
Acidente do trabalho
Restabelecimento de
aposentadoria por invalidez acidentária

Benefício
concedido
judicialmente

Cancelamento após revisão administrativa,
nos termos dos os artigos 70 da Lei 8.212/91,
42 e 47 da Lei no 8.213/91, 49 do Decreto no
3.048/99
Laudo pericial oficial recente que
atesta incapacidade total e permanente

Condenação do INSS ao restabelecimento do
benefício

Admissibilidade

Sentença
mantida.
Dou parcial provimento ao recurso oficial e ao
apelo do autor e nego provimento ao apelo do
INSS.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelos das partes contra a
r. sentença de fls. 214/217 que, em lide acidentária, julgou
procedente o pedido para condenar o INSS a restabelecer
aposentadoria por invalidez (NB 92/546.155.899-9), ao argumento
de que comprovada a incapacidade total e permanente derivada de
sequelas em coluna, de cunho laboral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004089-06.2019.8.26.0577 -Voto no 25.205
3
Em seu recurso, o INSS alega que o autor
não faz jus ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez, pois
inexiste incapacidade omniprofissional, de modo que a r. sentença,
ao acolher o resultado do laudo pericial, acabou por deturpar a
natureza do benefício previdenciário, mesclando componentes que
são próprios de benesses assistenciais. Requer a reforma do
julgado e a revogação da tutela antecipada (fls. 227/229).
O autor recorre adesivamente em busca do
pagamento de diferenças dos valores recebidos no período em que
implantada a mensalidade de recuperação, com acréscimos
acessórios e a elevação dos honorários de sucumbência para o
patamar máximo (fls. 238/242).
Contrarrazões do autor em que pretende a
manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios
(fls. 233/237).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Passo ao exame conjunto dos recursos.
Trata-se de ação visando o restabelecimento
de aposentadoria por invalidez acidentária, concedida judicialmente,
a partir de 15.08.2008 (processo no 0411760.81.2009.8.26.0577, da
7a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos), mas cassada
administrativamente pela autarquia após exame médico pericial
revisional (fl. 24), em que fixado termo final e a implantação da
mensalidade de recuperação, conforme autorizam os artigos 70 da
Lei 8.212/91, 42 e 47 da Lei no 8.213/91, 49 do Decreto no 3.048/99.
O autor (operador de produção CTPS fl.
18) informa que adquiriu moléstia em coluna, por força das
condições agressivas da atividade exercida, e obteve a concessão
extrajudicial do auxílio doença acidentário, posteriormente cessado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004089-06.2019.8.26.0577 -Voto no 25.205
4
o que o motivou o ajuizamento da supracitada ação, momento em
que foi aposentado.
Sustenta
que
persiste
incapacidade
laborativa a lhe conferir o direito ao restabelecimento da
aposentação.
Após regular instrução, a r. sentença julgou
procedente a pretensão para condenar o INSS a restabelecer a
benesse.
Compartilho
do
desfecho
firmado
em
primeiro grau.
De proêmio, no tocante ao nexo causal,
lembro que se trata de pedido de restabelecimento de aposentadoria
por invalidez por acidente de trabalho, significando que,
anteriormente, já houve reconhecimento (no caso, judicial) da
vinculação entre o estado clínico do segurado e a atividade exercida.
Nesse caminhar, observo que a perícia
administrativa que concluiu pela cessação da aposentadoria não
apresentou motivação vinculada ao nexo causal, mas sim que
decorreu da suposta ausência de incapacidade (fl. 157), não se
estabelecendo controvérsia a respeito do caráter acidentário do
benefício, o qual resta caracterizado.
Necessário,
pois,
enfrentar
apenas
a
questão da incapacidade laborativa.
Pois bem, a aposentadoria foi concedida por
força de moléstias em coluna lombar.
Do laudo técnico pericial, extrai-se o
seguinte resultado do exame físico especializado:
Coluna vertebral- Presença de duas cicatrizes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004089-06.2019.8.26.0577 -Voto no 25.205
5
cirúrgicas de artrodese de coluna lombar medindo 9,0 cm e 13,0 cm com
presença de contratura de musculatura paravertebral lombar bilateral.
Apresenta redução moderada de amplitude dos movimentos de flexão e
extensão de coluna lombar. Realizada a manobra de Lasegue que foi
positiva à direita, indicando compressão radicular atual. Apresenta grande
dificuldade para subir e descer da maca e marcha claudicante em uso de
muleta canadense.
Coluna cervical sem desvios significativos e sem
contratura paravertebral neste sítio. Apresenta dor à compressão cefálica,
indicando compressão radicular atual. (fl. 163).
Ante tais achados, a perita concluiu pela
presença de incapacidade total e permanente para qualquer
profissão:
Concluindo, conforme descrito acima o autor
apresenta lombociatalgia crônica tratada cirurgicamente por três ocasiões
com sequelas definitivas como dor, restrição de amplitude de movimentos
de coluna lombar, sinais de compressão radicular e dificuldades na marcha.
Apresenta também cervicalgia e sequelas de fratura de membro inferior
direito (fêmur) com encurtamento do mesmo.
O quadro descrito acima leva à incapacidade
definitiva para o exercício de atividades laborativas, considerando-se o
trabalho braçal exercido pelo autor, a idade e o grau de escolaridade
(apenas ensino fundamental), devendo ser mantido o benefício
aposentadoria por invalidez acidentária. (fl. 170).
Em que pese a irresignação manifestada
pelo INSS, observo que o resultado da perícia não foi impugnado,
não havendo nos autos elementos que pudessem conduzir à
conclusão diversa, ausente parecer técnico divergente às assertivas
lançadas pela jurisperita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004089-06.2019.8.26.0577 -Voto no 25.205
6
Nesse contexto, as limitações apontadas
pelo laudo médico oficial justificam a conclusão pela incapacidade
total, permanente e omniprofissional, considerado o histórico do
exercício de atividades profissionais eminentemente braçais que
envolvem sobremaneira o seguimento vertebral.
Logo,
o
hipossuficiente
faz
jus
ao
restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária, de
forma que a procedência do pedido era de rigor, prevalecendo a r.
decisão de primeiro grau.
O termo inicial do benefício deve ser mantido
conforme fixado na sentença, a partir do dia seguinte ao da
cessação da benesse, em 31.10.2019, acrescentando-se que
cumprirá ao INSS restituir os valores descontados nos doze (12)
meses precedentes, em razão da implementação da mensalidade de
recuperação, segundo o inciso II, do artigo 49, do Decreto no
3.048/99. Nesse particular dou parcial provimento ao apelo do autor.
A atualização monetária será feita pelos
índices econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério
adotado pela Lei no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-
se a recente decisão proferida no dia 20 de setembro do corrente
ano, pelo Plenário do C. STF, em análise de repercussão geral, nos
autos do Recurso Extraordinário no 870.947, na qual foi declarada a
impossibilidade de aplicação do índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, previsto na Lei no 11.960/09, como critério
de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública.
Importante mencionar que, recentemente, a
Corte Suprema, em análise de embargos de declaração, não
modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Os juros de mora são devidos a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004089-06.2019.8.26.0577 -Voto no 25.205
7
citação, porém, como o termo inicial é anterior ao ato citatório, os
juros serão contados de forma englobada até essa data (citação) e,
após, decrescentemente, mês a mês, observando-se o disposto na
Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, uma vez que não alterado
pelo julgamento da ADI no 4.357, pelo C. STF.
O INSS está isento das custas processuais,
devendo reembolsar as despesas comprovadas nos autos.
Tratando-se de sentença ilíquida, verba
honorária advocatícia a ser apurada em liquidação, nos termos do
artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015, devendo ser observado o seu
§ 11, referente aos honorários recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso oficial e ao apelo do autor e
NEGO PROVIMENTO ao apelo do INSS, nos termos acima.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR